Tribunal: TJBA
Processo: 8091997-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091997-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE ALMEIDA DIAS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, INGRID THAIS DOS ANJOS LEAO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA DIVULGADA PELO BACEN. TARIFA DE CADASTRO COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. SEGURO. CONTRATOS PACTUADOS VOLUNTARIAMENTE. VENDA CASA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de nº 8091997-12.2020.8.05.0001, em que é agravante
ALEXANDRE ALMEIDA DIAS

e agravado
o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça